Tribunal: TJES
Processo: 5011218-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011218-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANN ALBERTINO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 5.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011218-88.2023.8.08.0048

Recorrente: ALANN ALBERTINO

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7589529).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ALANN ALBERTINO
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida, decorrente do atraso/cancelamento do voo do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a situação ora vivenciada (atraso/cancelamento do voo em decorrência de mau tempo) configura típico caso de força maior e, portanto, excludente do nexo causal, não se podendo falar em responsabilidade passível de reparação.

Entretanto, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece reforma, isto porque, ainda que o atraso/cancelamento do voo do recorrente tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrida tenha prestado efetiva assistência material ao recorrente, com o fornecimento de alimentação e hospedagem adequada, considerando o atraso de mais de 9h para chegar ao seu destino final.

Além do mais, em que pese a parte recorrida ter informado, em sua peça de resposta e contrarrazões recursais, que ofertou ao recorrente um
voucher
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nada comprovou, apresentado apenas
prints
de suas telas sistêmicas a fim de corroborar tais alegações.

Desse modo, é fato incontroverso que houve um atraso considerável do voo e muito além da normalidade, sendo inadmissível que o recorrido aguardasse mais de 9h para chegar ao seu destino final sem garantia das mínimas condições de hospedagem e alimentação.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA.
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas.
2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3. Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
ALANN ALBERTINO

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)